Tribunal: STF
Processo: Rcl 73444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valeria Beran Gil em face de aresto do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 2074-60.2011.5.02.0034, por suposta violação à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Sustenta a reclamante, em síntese, que, na origem, sofreu bloqueio via BacenJud para pagamento de condenação trabalhista de empresa na qual figurava como sócia. Argui que referido bloqueio incidiu sobre seus proventos de aposentadoria, fornecidos por plano de previdência privada na modalidade VGBL, o que seria supostamente inadmissível à luz da impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, defende que a decisão reclamada colidiu com o verbete 10 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que afastou o art. 833, IV, do CPC sem observância da regra da reserva de plenário, mediante equiparação indevida do crédito trabalhista, de natureza alimentar, com o pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2º, do CPC). Relata (eDoc 1, p. 3): 



    “No caso originário, conforme será amplamente demonstrado, a r. decisão reclamada, contraria e nega vigência à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, afastando princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CFRB/1988), a proteção da previdência social na forma da lei (art. 6º, caput e 7º, XXIV da CFRB c/c art. 833, IV, CPC), ao permitir a penhora sobre 50% de sua previdência, equiparando o crédito trabalhista à prestação alimentícia, conferindo interpretação ampliativa do preceito legal (CPC, art. 833, § 2º). 



    Sendo patente que a decisão do órgão fracionário afastou a garantia de impenhorabilidade dos subsídios e, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, afastou sua incidência, razão pela qual viola norma cogente de garantia da impenhorabilidade de aposentadoria, situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado.”



    Pede os benefícios da Justiça Gratuita, mediante juntada de declaração de hipossuficiência, e requer o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 



    Determinei a instrução do feito por despacho de 13.11.2024 (eDoc 28).



    O beneficiário foi regularmente citado, porém não contestou (eDocs 37 e 38). 



    As informações foram prestadas (eDoc 35). 



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação, por ausência de teratologia na aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral (eDoc 40).



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas 181 e 660 da Repercussão geral. Esclarecem as informações (eDoc 35, pp. 12-16):



    “[...] a sócia executada interpôs Recurso Extraordinário em 10.05.2024, que teve o seguimento negado, em 10.09.2024, pela Vice-Presidência desta Corte Superior com fundamento nos Temas 181 e 660 de Repercussão Geral do STF, uma vez que não houve análise da matéria de fundo, em razão de imposição de óbice processual, nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    A C Ó R D Ã O (SDI-1) GMDMA/FMG/ AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE INADMITIU O RECURSO DE EMBARGOS. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 433 DO TST. 1 - No caso, não socorre a recorrente a alegação de violação legal, pois, nos termos do art. 894, II, da CLT, o recurso de embargos apenas se viabiliza com a demonstração de divergência jurisprudencial no âmbito do TST ou de contrariedade a súmula ou orientação jurisprudencial desta Corte ou a súmula vinculante do STF. 2 - Por sua vez, tratando-se de processo em fase de execução, não há como reconhecer contrariedade aos termos da Orientação Jurisprudencial 153 da SBDI-2, uma vez que tal verbete não enfrenta a matéria debatida (penhora de previdência privada) sob a ótica constitucional, mas apenas sob o enfoque legal (art. 649, IV e § 2º, do CPC/2015), deixando de satisfazer, assim, a exigência da Súmula 433 desta Corte Superior. Agravo conhecido e não provido. 



    [...]



    Verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Observe-se que, no julgamento do Tema 660, esta Corte assentou: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ainda, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Nesse contexto, não houve teratologia na aplicação dos Temas 660 e 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante a Corte de origem. 



    Assim, a articulação da parte reclamante em torno da Súmula Vinculante 10 revela o exclusivo propósito modificativo do julgado, para reverter o trancamento do recurso extraordinário, que foi indevidamente desafiado por agravo de instrumento, cujo processamento veio a ser corretamente indeferido. 



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos). 



    Em suma, o entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente